Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-53.2024.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801034-53.2024.8.14.0136

RECORRENTE: VALDEY TRAJANO DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSULA PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, LEGALIDADE E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA. TESES REJEITADAS. PEDIDO ANALISADO E DENEGADO PELA MAGISTRADA SINGULAR. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que denegou
habeas corpus
impetrado para o trancamento de inquérito policial, sob o argumento de atipicidade da conduta e violação aos princípios da insignificância, da legalidade e da adequação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o trancamento do inquérito policial, notadamente diante da alegação de ausência de justa causa e da suposta atipicidade da conduta do Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

4. No caso concreto, há elementos mínimos que justificam a continuidade da investigação, notadamente o flagrante do Recorrente tentando subtrair objetos da empresa empregadora para presentear terceiros, bem como sua confissão extrajudicial.

5. A aplicação do princípio da insignificância exige análise de elementos subjetivos e contextuais que não podem ser aferidos sumariamente, sobretudo quando há reprovabilidade da conduta que ultrapassa o mero furto de uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “O trancamento de inquérito policial somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a ausência de justa causa para a persecução penal. 2. A incidência do princípio da insignificância exige a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo inviável sua aplicação automática quando presentes indícios de reprovabilidade social da conduta."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPPB, art. 647; CPB, art. 155.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, HC 46.222-SP, Rel. Min. Felix Fischer; TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0701.13.045454-2/001, Rel. Des. Glauco Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por Valdey Trajano Duarte, contra decisão proferida,
à ID 22415056
, pela Exma. Sra. Liana da Silva Hurtado Toigo, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajas/PA, na qual denegou
habeas corpus
para trancamento de Inquérito Policial, impetrado em favor do Recorrente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Em razões recursais
,
à ID
22415059
, pugna a defesa pela reforma do
decisum
ora atacado, com o trancamento do inquérito policial, ante a alegada atipicidade da conduta, bem como por violação dos Princípios da insignificância, legalidade e da adequação social.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 22415066
, a RMP de 1º Grau, Dra. Luciana Vasconcelos Mazza, pugna pelo conhecimento e
não provimento do presente Recurso
.

Em despacho, à ID
24048198, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdey Trajano Duarte, a fim de que seja mantida inalterada a decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a Defesa pela reforma da decisão que denegou
habeas corpus
, então impetrado em prol do Recorrente junto ao Juízo
a quo
, cujo objetivo era o reconhecimento da atipicidade da conduta por ele praticada.

Ab initio
, quanto ao pleito de concessão do
writ
, cumpre destacar os seguintes pontos:

1º - em primeira instância, impetrou, o ora Recorrente,
habeas corpus
para trancamento do inquérito policial, alegando, em breve síntese, ausência de justa causa para seu indiciamento, ante a atipicidade da conduta, o qual foi indeferido pelo Juízo primevo.

2º - quando da análise do
mandamus
, houve denegação da ordem, fundamentando, a Magistrada singular, não haver constrangimento ilegal, visto estarem presentes elementos aptos à instauração do inquérito policial.

Irresignado com a sentença
a quo
, que denegou o
habeas corpus
em prol do Recorrente, recorre a Defesa por meio do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de ver reformado a decisão ora atada.

Com efeito, importa mencionar que o trancamento do inquérito policial, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é admitido “excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

- O trancamento do inquérito policial se caracteriza como medida excepcional, cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, ausência de materialidade e de indícios de autoria, existência de causa de extinção da punibilidade ou atipicidade patente da conduta, o que não se verifica no caso dos autos.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0701.13.045454-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DENÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando patente a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é verificável de plano. 2. A denúncia encontra-se estribada em elementos de informação que indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo a produção de prova necessária durante a instrução criminal. 3. A impetrante não demonstrou a inexistência de justa causa para a persecução penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, que exigem prova inequívoca de ilegalidade. 4. A denúncia, baseada em confissão da paciente e quebra de sigilo telefônico, sugere envolvimento com outros denunciados, justificando a continuidade da ação penal. 5. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer nesta fase, admitindo-se a instauração da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 6. A eventual nulidade no inquérito policial não contamina necessariamente a ação penal, sendo a matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1892799, 07266321620248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, verifica-se que o Recorrente foi flagrado ao tentar sair do alojamento da empresa Vale, na posse de 04 (quatro) toalhas, as quais são fornecidas, apenas, para uso interno; contudo, foram encontradas dentro da mochila dele, confessando, perante a autoridade policial, que pretendia levá-las para presentear amigos, e não apenas usá-las e depois devolvê-las.

Concluindo pela ausência de justa causa para a persecução penal, foi impetrado
habeas corpus
, que teve a ordem denegada pela Exma. Sra. Liana da Silva Hurtado Toigo, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, nos seguintes termos:

“DECIDO
.

Preceitua o artigo 647 do CPP que: “Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Neste mesmo sentido, a Carta Constitucional prescreve em seu artigo 5º, inciso LXVIII que o habeas corpus deverá ser concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

A lei aplicada ao caso concreto, as alegações trazidas aos autos não justificam o pedido de trancamento do Inquérito Policial, haja vista que a situação fez jus a ser alvo de investigação para os devidos esclarecimentos, ainda não sendo incontroverso o alegado no remédio heroico e não havendo fato impeditivo das investigações.

In casu, seria necessário demonstrar que o procedimento investigativo fora instaurado nas seguintes hipóteses:
a) atipicidade da conduta imputada ao paciente; b) presença de causa de extinção de punibilidade; c) ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime investigado
.

Como é sabido, o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida de caráter
excepcional
, somente admitida quando houver
ilegalidade ou abuso de poder flagrante
que possa ser demonstrado
independentemente de dilação probatória
.

Na situação ora retratada, tem-se que as declarações prestadas pelo ofendido (Id. 111641114, p. 7/12) e outros depoimentos testemunhais representam indícios mínimos para instauração do procedimento investigativo, salientado ser inexigível, nesta fase, farto material probatório.

Desta feita, conclui-se que remanescem fundadas suspeitas relacionadas ao crime investigado, o que exige a continuidade das investigações.

Como bem asseverado pelo Ministro Felix Fischer no julgamento do Habeas Corpus 46.222 – SP (2014/0058411-5), “O indiciamento deve vir acompanhado com o mínimo de embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do investigado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível”.(STJ - RHC: 46222 SP 2014/0058411-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2015).

(...).

Ressalte-se que o inquérito policial é peça investigatória cuja finalidade é colher provas da materialidade da infração e sua autoria. Assim, qualquer cidadão pode estar sujeito a investigações, desde que, evidentemente, houver suspeitas de ter cometido algum delito, não havendo, por ora, qualquer prejuízo à liberdade do paciente.

A mera existência do procedimento investigativo não é suficiente para configurar, de imediato, constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Isto posto, não se configurando a hipótese descrita no art. 647 do CPP,
NEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para trancamento de inquérito policial nº 00156/2024.100649-5. (PJE nº 0800575-51.2024.8.14.0136)”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Ora, como se vê, diante da decisão supra, depreende-se que não merece reparos a sentença vergastada.

No caso sob exame, c
onstata-se como suficientes os indícios de autoria e materialidade, pois, conforme ensina Badaró, o inquérito policial “não visa atingir a certeza, mas sim um juízo de probabilidade”, tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, visto que referido conjunto probatório indica a suposta

prática de conduta típica pelo Recorrente.

Por fim, acerca da suposta violação principiológica, observa-se
que, não obstante o valor do bem seja insignificante, a conduta do acusado, ora Recorrente merece censura, considerando que na condição de funcionário da empresa Vale, tentou subtrair objetos da companhia especificamente para presentear terceiros. Essa circunstância, em um primeiro momento, afasta a aplicação do princípio da insignificância e da adequação social, uma vez que, até o momento, não havia comprovação de que se tratava de um furto de uso, como bem quer fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do
custos iures
conheço do Recurso interposto e nego-lhe provimento para que a decisão do douto Juiz de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É o voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025